Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. ILEGALIDADE. COAÇÃO ABUSIVA. OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS PARA COBRANÇA DO VALOR DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, deferiu medida liminar em favor da parte autora, para determinar que a companhia de energia, ora agravante, reestabeleça o fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa de diária de R$ 1.000,00, e ainda, que não inclua os dados da parte autora/agravada nos órgãos de proteção ao crédito, que tenham ocorrido em razão dos valores discutidos nos autos, sob pena da concessionária ré ter que arcar com multa de R$ 15.000,00 por inscrição realizada, em favor da autora.

2. No caso de fraude no aparelho medidor de consumo de energia, a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, somente admite o corte do fornecimento de energia elétrica, uma vez configurado o inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude e, desde que o corte ocorra em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida. Em caso contrário, para a interrupção do fornecimento de energia por dívida pretérita, deve ser garantido ao consumidor a ampla defesa e o contraditório na apuração da suposta fraude.

3. O corte no fornecimento de energia em relação ao pagamento de débito pretérito configura meio de coação abusiva, considerando-se a essencialidade do serviço fomentado.

4. Em cognição sumária, própria desta via recursal, tenho que a agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de elementos probatórios suficientemente hábeis a demonstrar, nesta fase processual, que o inadimplemento que deu ensejo ao corte no fornecimento de energia elétrica se estabeleceu em decorrência de débito atual, nem tampouco que a consumidora permanece inadimplente.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.